Tribunal: STF
Processo: HC 202874
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Roberto da Silva em favor de Jardel Aguiar Luz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 129.391/TO, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DESCRITA NO ARTIGO 226, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 9) 
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Alega, em síntese, que a condenação contrariaria o princípio da correlação, pois teria aplicado em desfavor do paciente causa de aumento não descrita na denúncia, sem o procedimento da mutatio libelli (art. 384 do CPP)
    Afirma que a denúncia teria narrado a causa de aumento consistente em sua situação de ex-professor da vítima, enquanto a sentença teria focalizado sua situação de padastro da vítima. Colho das razões da exordial:
    “29. Ao contrário do compreendido no acórdão impugnado, o fato de as duas circunstâncias (padrasto e ex-professor) estarem no mesmo tipo penal não afasta a necessidade de a denúncia descrever com precisão o contexto fático.
    30. Primeiro, o PACIENTE não foi denunciado por estuprar a vítima ‘se valendo de qualquer uma das situações de autoridades descritas no art. 226, II do CP’.
    31. Ao contrário disso, foi denunciado e se defendeu especificamente sobre o cometimento de estupro se valendo da posição de ex-professor. Dessa forma, ele nunca se defendeu de ter cometido o estupro se valendo da posição de padrasto”. (eDOC 1, p. 5)
    Pleiteia a retirada da causa de aumento e a redução da pena.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, que não conheceu do HC. 
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “In casu, ressai da exordial acusatória que, o agravante, professor do Projeto ‘Mais Educação’, em que a vítima era sua aluna, prevalecendo-se de relação de autoridade, manteve, em sua residência, conjunção carnal e outros atos libidinosos com a ofendida.
    A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao agravante, desde o início, saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta ou fato recém descoberto, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 
    Posteriormente, o juízo de origem reconheceu a subsunção dos fatos, também, à hipótese da causa de aumento, referente ao fato do agravante, além de ser professor, era padrasto da vítima, as quais, vale registrar, só ensejaram um aumento, de modo que a situação do agravante não foi agravada”. (eDOC 8, p. 4)
    Consultando o título condenatório, verifica-se que não houve a relatada substituição de uma hipótese material da causa de aumento por outra (de ex-professor para padastro), mas a consideração das duas, ou seja, ainda que se excluísse a condição de padastro da vítima do paciente, a qualificadora ainda lhe seria aplicável pela condição de ex-professor. Confira-se:
    “Também ficou certo no processo que à época dos fatos era ele seu professor de educação física no programa chamado Mais Educação, que apesar de não desempenhar suas atividades dentro da escola, ficou incontroverso que desempenhou ele tais funções naquele povoado no ano de 2015.
    (...)
    E apesar de não constar na denúncia nem em sede de alegações finais, também restou evidenciada a presença da causa de aumento de pena prevista no inciso II (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela) do art. 226 do Código Penal, já que se aproveitou da . “. (eDOC 5, p. 4)
    Não vislumbro, portanto, ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença a legitimar o pleito defensivo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente